Tribunal: TJBA
Processo: 8090947-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090947-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: CRISTIANE REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDSON CRESCENCIO DE SOUZA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando supermercado ao pagamento de R$ 5.000,00 e à restituição de valor cobrado em duplicidade em compra com cartão e numerário.

2. A parte recorrente sustenta ausência de responsabilidade, alegando falha imputável à administradora do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a duplicidade no pagamento, em razão de falha técnica na operação, enseja a responsabilização do fornecedor; e saber se o fato configura dano moral indenizável, ainda que a falha tenha sido da operadora do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incide o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, respondendo pelos defeitos na prestação do serviço.

5. Comprovada a cobrança indevida em duplicidade, configurada falha na prestação do serviço, ainda que originada em terceiros, sendo o fornecedor parte da cadeia de consumo.

6. A jurisprudência reconhece o dever de indenizar nesses casos, sendo irrelevante a origem do defeito.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do tribunal.

8. Restituição do valor pago indevidamente (R$ 151,64) é devida, por se tratar de dano material efetivamente comprovado.

9. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e desprovida. Majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor de serviços responde solidariamente por falha técnica na operação de pagamento ocorrida em estabelecimento comercial. 2. A cobrança em duplicidade por única compra configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJ-SP, AC 1014402-13.2022.8.26.0224, Rel. Des. Rodolfo César Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2022; TJ-MG, AC 1.0702.11.077998-1/001, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi, j. 28.03.2019; TJ-BA, APL 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090947-14.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
e como apelada
CRISTIANE REIS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator